Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RITO SUMARIÍSSIMO. ADITAMENTO DA INICIAL – REITERADAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DO AUTOR – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. In casu, houve a determinação de aditamento da inicial por duas vezes em momentos diversos e houve a designação de três audiências de conciliação. Nas duas primeiras as partes não chegaram a um acordo e na última, que foi virtual, não estavam presentes autor e advogada. Sentença proferida por desídia com extinção do processo sem resolução do mérito. A posteriori, autor e advogada justificaram a falta aduzindo que não conseguiram acessar o link da audiência.
2. A alegação do autor quanto à ausência na audiência guarda verossimilhança, já que compareceu às duas primeiras, que foram presenciais (ID 20830348 e 20830824), além de ter deferido o seu pedido de tutela de urgência para retirada da negativação em seu nome (ID 20830837). Ademais, as partes já tinham sido submetidas a duas audiências de conciliação, sem sucesso.
3. Portanto, o processo já tinha superado a fase conciliatória, não sendo razoável sua extinção diante do não comparecimento do autor numa audiência de conciliação realizada pela terceira vez, estando patente o desinteresse das partes num acordo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
5. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.